Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729499-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: ALECIO DE OLIVEIRA SILVA, MARCO AURELIO FLYM BARBOSA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VITOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida na ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de ALECIO DE OLIVEIRA SILVA, MARCO AURELIO FLYM BARBOSA DE OLIVEIRA e CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Nas razões recursais, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. No caso, o apelante requereu a benesse sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar as despesas processuais sem prejuízo pessoal e familiar. Contudo, as alegações e os documentos apresentados não comprovam a situação de hipossuficiente do apelante, especialmente por ser proprietário de apart-hotel em empreendimento de luxo da cidade, bem como diante de declaração de imposto de renda de ID Num. 53884694 - Pág. 4, em que declara ser possuidor de bens e direitos no importe de R$ 90.128,66 (ID Num. 53884694 - Pág. 4) Dessa forma, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator